Tribunal: TJDFT
Processo: 0706138-58.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-03-17
Data de publicação: 2020-04-02

Ementa:
ADMINISTRATIVO. PROCESSO CIVIL. CONSTATAÇÃO DE LITISPENDÊNCIA. MÁ-FÉ NÃO COMPROVADA OU EVIDENCIADA. CONDENAÇÃO EM LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ E HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA AFASTADOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. A pretensão recursal objetiva apenas o afastamento da litigância de má-fé, ou redução do valor da multa aplicada, bem como exclusão da condenação em honorários, sanções que lhe foram aplicadas em decorrência da constatação de litispendência.

2. Nos termos do art. 80 do Código de Processo Civil, considera-se litigante de má-fé aquele que, dentre outras hipóteses taxadas, deduzir pretensão ou defesa contra texto expresso de lei ou fato incontroverso, proceder de modo temerário em qualquer incidente ou ato do processo, ou usar do processo para conseguir objetivo ilegal.

2. O patrono da parte recorrente alegou em seu recurso que a distribuição em duplicidade se tratou de um erro ao protocolar as iniciais, pois representa o sindicato dos professores, com mais de 40 mil sindicalizados e que teria ocorrido um engano – a própria identidade de conteúdo das petições demonstraria tal fato.

3. Observa-se que as ações iguais foram propostas com poucos dias de intervalo entre uma e outra (esta no dia 05/02/2019 e aquela no dia 28/01/2019), e não ficou notabilizado nenhum interesse escuso, ou tentativa de reverter qualquer decisão desfavorável através de estratagema, ou obter outra vantagem indevida.

4. Apesar do lamentável fato da dupla distribuição da mesma peça inicial, ressalta-se que, na origem, sequer foi facultado à parte autora/recorrente se manifestar ou justificar o ocorrido.

5. O agir de modo temerário é aquele em que se age açodadamente, com consciência do injusto. Mas, a má fé não se presume.

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SALDO REMANESCENTE DO DÉBITO. CÁLCULO EQUIVOCADO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INEXISTENCIA. 1. Deve ser expedido alvará complementar para satisfação do débito quando constatado saldo remanescente do débito em cumprimento de sentença. 2. A litigância de má-fé é caracterizada quando algo é feio contra a lei, sem justa causa, sem fundamento legal e com consciência disso; ou seja, a parte comparece a juízo e ao longo do processo, pratica atos temerários, em desacordo com o art. 80 do Código de Processo Civil. 3. O erro no cálculo realizado pelo credor, partindo de base de cálculo inapropriada, sem a demonstração de atuação de modo temerário no processo, não configura litigância de má-fé. 4. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido.

(Acórdão 1227500, 07181453320198070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 29/1/2020, publicado no DJE: 10/2/2020)

6. Então, por não existir prova de dolo, ou evidência de tentativa de locupletamento indevido, não há como impor ao recorrente a condenação aplicada, pois não houve prejuízo processual ou material algum. Precedente da Turma: Acórdão 945097, 07185141820158070016, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, TERCEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 31/5/2016, publicado no DJE: 8/6/2016.

7. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, para afastar a condenação em litigância de má-fé e afastar a condenação em honorários advocatícios.

8. Sem custas, nem honorários, ante a ausência de recorrente vencido.